Tribunal: TJSP
Processo: 1030734-34.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES (OMBROS) - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a realização de perícia médica para reavaliação do quadro de lesões reclamado na inicial".